Tribunal: TJMT
Processo: 1012244-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012244-53.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: CAMPO VERDE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA – EPP
AGRAVADA: EGUIDALDA PEDRANJO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE USUCAPIÃO — TUTELA DE URGÊNCIA — AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA — MEDIDA DE PUBLICIDADE PROCESSUAL — REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES — ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — PRECLUSÃO — TUTELA DE EVIDÊNCIA — AUSÊNCIA DE MOLDURA LEGAL — HIPÓTESES DO ART. 311 DO CPC NÃO CONFIGURADAS — MATÉRIA MERITÓRIA RESERVADA À COGNIÇÃO EXAURIENTE — RECURSO DESPROVIDO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
A decisão monocrática que não conheceu do recurso na parte relativa à alegação de coisa julgada material, por configurar supressão de instância, não impugnada especificamente pela agravante, opera preclusão, descabendo ao Tribunal reapreciar a questão.
A averbação da existência de ação real imobiliária na matrícula do imóvel constitui medida cautelar de publicidade processual expressamente prevista no art. 167, II, item 21, da Lei de Registros Públicos e no art. 828, §4o, do CPC, destinada a proteger terceiros de boa-fé, sem importar em constrição patrimonial ou impedimento à livre disposição do bem, sendo suficiente a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.
As alegações relativas à precariedade da posse, à ausência de animus domini e aos efeitos do acórdão proferido em ação anterior constituem matéria meritória a ser objeto de cognição exauriente, não comportando definição em sede liminar. O periculum in mora inverso alegado não foi comprovado de forma concreta e objetiva.
O pedido de tutela de evidência não encontra suporte normativo em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 311 do CPC, cujas modalidades pressupõem, em sua estrutura, que a parte beneficiária ocupe a posição de autora da demanda, o que não é o caso da agravante.
Recurso desprovido. Decisão mantida. Embargos de declaração prejudicados pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012244-53.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (ADVOGADO), CAMPO VERDE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.936.049/0001-08 (EMBARGANTE), EGUIDALDA PEDRANJO - CPF: 574.067.669-04 (EMBARGADO), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), PALOMA GAIKOSKI - CPF: 039.608.730-26 (ADVOGADO), YARA ALECRIM ANDRADE PRATI registrado(a) civilmente como YARA ALECRIM ANDRADE PRATI - CPF: 594.692.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E EMBARGOS PREJUDICADOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE USUCAPIÃO — TUTELA DE URGÊNCIA — AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA — MEDIDA DE PUBLICIDADE PROCESSUAL — REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES — ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — PRECLUSÃO — TUTELA DE EVIDÊNCIA — AUSÊNCIA DE MOLDURA LEGAL — HIPÓTESES DO ART. 311 DO CPC NÃO CONFIGURADAS — MATÉRIA MERITÓRIA RESERVADA À COGNIÇÃO EXAURIENTE —
RECURSO DESPROVIDO
— EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

A decisão monocrática que não conheceu do recurso na parte relativa à alegação de coisa julgada material, por configurar supressão de instância, não impugnada especificamente pela agravante, opera preclusão, descabendo ao Tribunal reapreciar a questão.

A averbação da existência de ação real imobiliária na matrícula do imóvel constitui medida cautelar de publicidade processual expressamente prevista no art. 167, II, item 21, da Lei de Registros Públicos e no art. 828, §4o, do CPC, destinada a proteger terceiros de boa-fé, sem importar em constrição patrimonial ou impedimento à livre disposição do bem, sendo suficiente a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.

As alegações relativas à precariedade da posse, à ausência de
animus domini
e aos efeitos do acórdão proferido em ação anterior constituem matéria meritória a ser objeto de cognição exauriente, não comportando definição em sede liminar. O
periculum in mora
inverso alegado não foi comprovado de forma concreta e objetiva.

O pedido de tutela de evidência não encontra suporte normativo em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 311 do CPC, cujas modalidades pressupõem, em sua estrutura, que a parte beneficiária ocupe a posição de autora da demanda, o que não é o caso da agravante.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Embargos de declaração prejudicados pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012244-53.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

CAMPO VERDE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA – EPP

AGRAVADA:

EGUIDALDA PEDRANJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal e pedido de extinção por matéria de ordem pública, interposto por
CAMPO VERDE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LIMITADA LTDA (ESPÓLIO)
, representada pela inventariante Yara Alecrim Andrade, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
André Barbosa Guanaes Simões
, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 1003625-15.2025.8.11.0051, movida por
EGUIDALDA PEDRANJO
, que deferiu tutela de urgência acautelatória para determinar a averbação da existência da ação de usucapião na Matrícula no 6.986 do Serviço de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT, referente ao Lote no 07, Quadra 09, do Condomínio das Palmeiras.

O magistrado fundamentou a medida na presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, considerando o perigo de demora decorrente da possibilidade de alienação do imóvel a terceiros durante o trâmite processual e a probabilidade do direito evidenciada pelo compromisso de compra e venda e pela declaração de quitação das obrigações condominiais.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma pelos seguintes fundamentos: (i) a agravada já ajuizou anteriormente ação de adjudicação compulsória envolvendo o mesmo imóvel, as mesmas partes e a mesma causa de pedir, tendo sido extinta sem resolução do mérito por acórdão deste Tribunal que reconheceu a inadimplência contratual e a ausência de requisitos para a pretensão adjudicatória; (ii) a presente ação de usucapião configura rediscussão da mesma matéria com nova roupagem, violando a coisa julgada material; (iii) a posse decorrente de contrato de compra e venda inadimplido é precária e incompatível com o
animus domini
necessário à usucapião, conforme jurisprudência pacífica do TJMT e do STJ; (iv) estão presentes os requisitos da tutela de evidência (artigo 311, II e IV, do CPC) em favor da agravante, proprietária registral do imóvel; (v) a averbação causa grave prejuízo ao espólio, inviabilizando a alienação do bem e impedindo o pagamento de dívidas e a finalização do inventário que se arrasta há mais de 13 anos, com viúva e herdeiro menor aguardando a partilha; (vi) não há
fumus boni iuris
em favor da agravada, mas sim em favor da agravante; (vii) o
periculum in mora
é inverso, pois o dano recai sobre a proprietária registral.

Requer a agravante: (a) o reconhecimento de ofício da coisa julgada material e a extinção da ação de usucapião sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V e §3o, do CPC; (b) subsidiariamente, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o cancelamento imediato da averbação na matrícula do imóvel; (c) ao final, o provimento integral do recurso para reformar definitivamente a decisão agravada.

Custas de preparo recolhidas (Id. 355686462).

Por decisão monocrática de 1o/04/2026, esta relatoria não conheceu do recurso na parte em que postulava o reconhecimento de coisa julgada material e a extinção da ação de usucapião sem resolução do mérito, por configurar supressão de instância, dado que a matéria não havia sido submetida ao juízo de origem. No que concerne à tutela antecipada recursal, o recurso foi conhecido, mas o pedido liminar foi
indeferido
, por ausência de demonstração concreta e objetiva do
periculum in mora
alegado, consignando-se que a averbação constitui medida de mera publicidade, sem impedir a alienação do bem, e que as questões meritórias relativas à natureza da posse e à compatibilidade com a pretensão usucapional demandam cognição exauriente.

Inconformada, a agravante opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, sustentando omissão na decisão monocrática por não ter sido apreciado o fundamento autônomo da tutela de evidência (art. 311, IV, CPC), que, por sua natureza, dispensa a demonstração de
periculum in mora
. Argumenta que o direito da embargante é evidente e está amparado em prova documental irrefutável consubstanciada no acórdão proferido por esta Câmara nos autos da Apelação Cível no 1002055-96.2022.8.11.0051, transitado em julgado, que reconheceu a inadimplência da agravada e a ausência dos requisitos para a pretensão adjudicatória, descaracterizando a posse como
ad usucapionem
. Acrescenta que a Associação de Moradores do Condomínio das Palmeiras afirmou que a embargada não exerce posse sobre o imóvel, limitando-se a manter cadastro junto à entidade. Requer, com efeitos infringentes, a reforma da decisão monocrática para deferir a tutela antecipada recursal e determinar o cancelamento da averbação, postulando ainda, sucessivamente, que o acórdão transitado em julgado sirva de fundamento para, no julgamento colegiado do mérito do agravo, determinar a extinção da ação de usucapião ou seu julgamento de improcedência (Id. 360965852).

Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id. 361403388), a agravada sustenta, em primeiro lugar, a inexistência de coisa julgada material, uma vez que a ação de adjudicação compulsória anteriormente ajuizada foi extinta sem resolução do mérito, sendo vedado, por isso, reconhecer qualquer óbice ao ajuizamento da presente demanda, nos termos do art. 486 do CPC.

Acrescenta que a própria Relatora já consignou o não conhecimento dessa alegação por supressão de instância, dado que a agravante jamais a suscitou perante o juízo de origem, optando por inovar diretamente em sede recursal, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.

Afasta, ainda, o cabimento da tutela de evidência, argumentando que a agravante não trouxe qualquer prova concreta da alegada inadimplência contratual e que, ao longo de mais de 14 (quatorze) anos, jamais adotou medida de cobrança, o que torna a alegação incoerente e desprovida de lastro probatório.

No que tange à modalidade de usucapião pleiteada, a agravada esclarece que se trata de usucapião ordinária, fundada nos requisitos do art. 1.242 do Código Civil, para a qual o compromisso de compra e venda firmado em agosto de 2011 diretamente com a loteadora constitui justo título apto a embasar a pretensão, sendo o contrato, nessa modalidade, elemento essencial e não impedimento ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, conforme entendimento do STJ no sentido de que a ausência de registro do compromisso não descaracteriza o justo título.

Aduz que a agravante confunde propositalmente modalidades distintas de usucapião ao invocar precedentes relativos à usucapião extraordinária, que não exige justo título, para tentar obstar pretensão fundada na usucapião ordinária, que o pressupõe.

Sustenta que a agravada exerce posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta há mais de uma década, com
animus domini
, sendo reconhecida pelo próprio condomínio como responsável pelo imóvel e vinculada às obrigações condominiais.

Quanto à tutela de urgência deferida, defende sua manutenção, reiterando que as alegações da agravante acerca de prejuízos ao espólio e ao inventário são genéricas e desprovidas de comprovação, sem demonstração de proposta de compra frustrada, de dívidas específicas com prazos determinados ou de nexo causal entre a averbação e a demora na conclusão do inventário.

Destaca, por fim, que a agravante não apresentou contestação nos autos de origem, optando por deslocar ao Tribunal, por via recursal, matérias que deveriam ter sido deduzidas perante o juízo de primeiro grau. Requer o não conhecimento do agravo e, subsidiariamente, seu total desprovimento, com manutenção integral da decisão agravada e condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 362307869), em que a agravada sustenta a inexistência de omissão na decisão monocrática embargada, afirmando que a Relatora apreciou o pedido liminar de forma suficiente e fundamentada, não estando o julgador obrigado a enfrentar individualmente cada argumento da parte quando a fundamentação adotada é apta a sustentar a conclusão. Aduz que a embargante reitera, por via inadequada, teses já afastadas nesta fase processual por demandarem análise de mérito e dilação probatória, notadamente as alegações de inadimplência contratual e de precariedade da posse, sendo que a extinção sem resolução do mérito da ação anterior não produziu coisa julgada material nem reconheceu inadimplência com tal força, e que a embargante jamais comprovou a alegada inadimplência nem adotou qualquer medida de cobrança ao longo dos anos. Aponta, ainda, que a embargante sequer compareceu à audiência de conciliação realizada em 17/04/2026 nos autos de origem, evidenciando conduta incompatível com a boa-fé processual e reforçando a tentativa reiterada de deslocar indevidamente ao segundo grau questões não submetidas ao juízo de primeiro grau. Requer o não acolhimento dos embargos, o afastamento do pedido de efeitos infringentes e a manutenção integral da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Campo Verde Imobiliária e Construtora Limitada Ltda (Espólio), representada pela inventariante Yara Alecrim Andrade, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito André Barbosa Guanaes Simões, da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 1003625-15.2025.8.11.0051, movida por Eguidalda Pedranjo, que deferiu tutela de urgência acautelatória para determinar a averbação da existência da ação na Matrícula no 6.986 do Serviço de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT, referente ao Lote no 07, Quadra 09, do Condomínio das Palmeiras, com fundamento no art. 300 do CPC, ante o risco de alienação do imóvel a terceiros e a probabilidade do direito evidenciada pelo compromisso de compra e venda e pela declaração de quitação condominial.

A agravante sustenta, em síntese, que a agravada já havia ajuizado ação de adjudicação compulsória sobre o mesmo imóvel, entre as mesmas partes e com idêntica causa de pedir, extinta sem resolução do mérito por acórdão deste Tribunal, de modo que a presente ação de usucapião configura rediscussão da mesma matéria em violação à coisa julgada material; que a posse derivada de contrato inadimplido é precária e incompatível com o
animus domini
exigido para a usucapião; que estão presentes os requisitos da tutela de evidência (art. 311, II e IV, CPC) em seu favor, na condição de proprietária registral; e que a averbação causa grave prejuízo ao espólio, inviabilizando na prática a alienação do bem, o pagamento de dívidas e a conclusão do inventário, sendo o
periculum in mora
inverso. Requer o reconhecimento de ofício da coisa julgada material e a extinção da ação (art. 485, V e §3o, CPC) ou, subsidiariamente, a concessão de tutela antecipada recursal para cancelamento imediato da averbação e, ao final, o provimento integral do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo de instrumento na extensão delimitada pela decisão monocrática, isto é, apenas no que concerne à tutela acautelatória deferida pelo juízo de origem, consistente na averbação da existência da ação de usucapião na matrícula imobiliária.

Registre-se, de início, que a decisão monocrática não conheceu do recurso na parte em que postulava o reconhecimento de coisa julgada material e a extinção da ação de usucapião sem resolução do mérito, por configurar supressão de instância, uma vez que a matéria não foi submetida à apreciação do juízo de origem. A agravante não impugnou especificamente esse capítulo decisório, de modo que operada a preclusão, descabe a esta Câmara reapreciar a questão nesse ponto.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A averbação da existência de ação real imobiliária na matrícula do imóvel constitui medida cautelar de publicidade processual expressamente prevista no ordenamento jurídico, autorizada pelo art. 167, II, item 21, da Lei de Registros Públicos e pelo art. 828, §4o, do CPC. Sua finalidade é conferir publicidade ao litígio e proteger terceiros de boa-fé que eventualmente pretendam negociar o imóvel durante o trâmite da ação, não importando em constrição patrimonial nem em impedimento à livre disposição do bem pelo proprietário registral, mas tão somente tornando pública a existência da controvérsia judicial.

No caso, verifica-se que a decisão agravada fundamentou adequadamente a medida na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, identificando o perigo de demora na possibilidade de alienação do imóvel a terceiros no curso do processo e a probabilidade do direito na existência do compromisso de compra e venda e na declaração de quitação das obrigações condominiais. Tal fundamentação está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Câmara, que reconhece a legitimidade e a suficiência da averbação da existência de ação judicial na matrícula imobiliária como medida proporcional de cautela, harmônica com os princípios da publicidade registral, da razoabilidade e da menor onerosidade.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
– BLOQUEIO REGISTRAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA EXCEPCIONAL –
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – SUFICIÊNCIA DA PROVIDÊNCIA ADOTADA
– PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, deferiu apenas a averbação da existência da ação judicial nas matrículas de imóveis negociados em contrato de compra e venda inadimplido, indeferindo o pedido de bloqueio registral e indisponibilidade dos bens.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inadimplência contratual e a posterior alienação dos bens justifica a imposição de indisponibilidade registral dos imóveis para garantir a eficácia da sentença a ser proferida na ação principal, ou se a anotação da existência da demanda na matrícula é medida proporcional e suficiente para resguardar o direito alegado.
III. Razões de decidir
3. A indisponibilidade de bens constitui medida excepcional, que somente se justifica em caso de risco concreto e atual de frustração da execução ou de atos de dilapidação patrimonial, o que não se comprovou na hipótese.
4. A averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis é medida cautelar apta a garantir a publicidade do litígio, protegendo eventuais terceiros de boa-fé, nos termos do art. 828, § 4o, do CPC, e art. 167, II, item 21, da LRP.
5. A venda dos imóveis pela parte agravada, ainda que descumprindo cláusula contratual, não revela, por si só, fraude ou má-fé do terceiro adquirente, tampouco enseja a imposição de gravame extremo em sede de cognição sumária.
6. O terceiro adquirente tinha ciência inequívoca do litígio, o que afasta alegação de boa-fé plena e reforça a suficiência da anotação da existência da ação como medida adequada de cautela.
7. A decisão agravada observa os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da menor onerosidade e da proteção ao contraditório, sendo harmônica com o entendimento consolidado da jurisprudência da Câmara.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A indisponibilidade registral de bens imóveis constitui medida de natureza excepcional e somente deve ser deferida quando evidenciado risco concreto de frustração da execução ou de dissipação patrimonial.
2. A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel é providência cautelar suficiente para prevenir a alienação a terceiros de boa-fé, especialmente na fase inicial do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 828, § 4o; LRP, art. 167, II, item 21; L. no 13.097/2015, art. 54, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no 1020138-51.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.10.2024; TJMT, AgInt no 1012705-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.08.2024.”

(N.U 1013280-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NAS MATRÍCULAS DO REGISTRO DE IMÓVEIS
– INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ÁREA USUCAPIENDA PARCIALMENTE SOBREPOSTA A MATRÍCULAS DIVERSAS –
PUBLICIDADE PROCESSUAL – SEGURANÇA JURÍDICA – RISCO À EFICÁCIA FUTURA DA SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – BLOQUEIO REGISTRAL DETERMINADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A averbação da existência de ação de usucapião em matrículas atingidas pela pretensão aquisitiva, mesmo que em nome de terceiros, é providência admissível quando há indícios de sobreposição da área usucapienda e risco concreto à eficácia prática da sentença.
Trata-se de medida de proteção registrária e publicidade processual, sem efeitos impeditivos sobre a alienação ou circulação do bem, que visa assegurar a boa-fé de terceiros e evitar surpresas à jurisdição.”

(N.U 1014674-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

De outra feita, os argumentos da agravante no sentido de que a posse da agravada seria precária, derivada de contrato inadimplido e incompatível com o
animus domini
necessário à usucapião, bem como as alegações relativas aos efeitos do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1002055-96.2022.8.11.0051, constituem matéria meritória que será objeto de cognição exauriente no curso do processo de conhecimento, não comportando definição em sede de tutela provisória. A fase liminar não permite o aprofundamento necessário para resolver controvérsias que envolvem interpretação de fatos, análise de provas e aplicação de institutos jurídicos complexos como a interversão da posse e os requisitos da usucapião extraordinária.

Ademais, as alegações de que a averbação inviabiliza na prática a alienação do imóvel, desvaloriza o bem e impede a finalização do inventário permanecem no plano abstrato, sem comprovação fática objetiva nos autos, isso porque a agravante não demonstrou proposta concreta de compra frustrada em razão da averbação, nem urgência imediata na alienação para pagamento de dívidas específicas com prazos determinados, nem nexo causal direto entre a averbação — medida recente — e o longo período de tramitação do inventário, circunstâncias que afastam o
periculum in mora
inverso alegado.

Por fim, o pedido de tutela de evidência formulado pela agravante tampouco merece acolhimento, isso porque as hipóteses do art. 311 do CPC são taxativas e pressupõem, em todas as suas modalidades, que a parte beneficiária seja o autor da demanda, dado que o dispositivo exige que a petição inicial esteja instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do requerente.

O inc. I do art. 311 pressupõe abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte contrária, circunstância não configurada. O inc. II exige alegações de fato comprováveis apenas documentalmente aliadas a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante, o que igualmente não se verifica. O inc. III restringe-se a pedido reipersecutório fundado em contrato de depósito, hipótese absolutamente alheia aos presentes autos. O inc. IV, por sua vez, dirige-se ao autor que instrui a petição inicial com prova documental suficiente dos fatos constitutivos de seu direito, sem que o réu oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, moldura que não se amolda à posição processual da agravante.

Inexiste, portanto, suporte normativo em qualquer dos incisos do art. 311 do CPC, de modo que o pedido deve ser rejeitado.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA EXTENSÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória recorrida.

Em face do julgamento do mérito do agravo de instrumento,
reputo prejudicados os embargos de declaração
opostos contra a decisão monocrática da Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026